Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-66.2019.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDALVA VIEIRA LEITE - CPF: 060.155.668-25 (RECORRIDO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000996-66.2019.8.11.0055

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

LINDALVA VIEIRA LEITE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/MT. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Em síntese, a Autora informa que no ano de 2008 vendeu o veículo MERIVA, ano 2002/2003 a terceira pessoa (Sr. Regis Paranhos) em fevereiro/2009. Aduz que no ato da tradição realizou a entrega do DUT devidamente assinado ao comprador, que, por sua vez, ficou responsável por providenciar a regular transferência da moto junto ao DETRAN/MT, o que não foi realizado, ensejando a cobrança de débitos de licenciamento e seguro obrigatório referente aos anos de 2017, 2018 e 2019.

2.
O Código Brasileiro de Trânsito informa que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, ocorre que a jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação do artigo 134 do CTB quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3.
Da análise do conjunto probatório, a Requerente comprovou que, de fato, o veículo não está mais em sua propriedade, ademais, em consulta ao sistema do DETRAN, vislumbra-se que o veículo foi baixado em 2020 pelo Sr. Régis Paranhos, conferindo verossimilhança às alegações autorais.

4.
Deste modo, a parte autora não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa imposta no CTN.

5.
Com efeito, deve-se proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores bem como a respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e penal.

6.
Deste modo, correta a sentença que determinou a restituição dos valores adimplidos pela autora referente aos débitos de IPVA dos anos de 2017 a 2019, contudo, deve ser realizado na forma simples, mormente porque não se aplica no caso concreto o disposto no artigo 42 da Lei Consumerista.

7.
Por outro lado, considerando que a exigência do débito relativo ao IPVA é feita em relação ao proprietário registral do veículo. Não havendo a regular transferência junto ao DETRAN não se pode imputar de ilícita a cobrança efetuada pelo Estado. Portanto, diante das circunstâncias que permeiam o caso em tela, tem-se que não resta configurado o dever de indenizar do Estado.

8.
Sentença parcialmente reformada para afastar a devolução em dobro e os danos morais arbitrados na origem.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Em síntese, o Autor informa que no ano de 2008 vendeu o veículo MERIVA, ano 2002/2003 a terceira pessoa (Sr. Regis Paranhos) em fevereiro/2009. Aduz que no ato da tradição realizou a entrega do DUT devidamente assinado ao comprador, que, por sua vez, ficou responsável por providenciar a regular transferência da moto junto ao DETRAN/MT, o que não foi realizado, ensejando a cobrança de débitos de licenciamento e seguro obrigatório referente aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR o Reclamado a restituir à Reclamante o valor de
R$ 6.432,97 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos),
já calculado em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso.CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Pois bem, entendo
que a sentença comporta parcial reforma no que se refere a condenação em danos morais e a devolução em dobro arbitrada pelo magistrado na origem.

No caso dos autos, a relação jurídica estabelecida entre o contribuinte e o fisco não está subordina as regras descritas na legislação consumerista, de modo que inviável a aplicação do artigo 42 do CDC, razão pela qual, a restituição do valor adimplido pela autora em relação aos débitos de IPVA dos anos de 2017 a 2019 devem ser realizados na forma simples (R$ 5.548,21 – referente aos débitos fiscais e R$ 554,82 – referente aos honorários FUNJUS da PGE).

Ainda, importa salientar que o lançamento do crédito tributário é realizado tendo como parâmetro o proprietário constante do cadastro do órgão de trânsito, assim que, não havendo alteração registral junto ao DETRAN, permanecendo o nome da autora como proprietário do veículo junto ao referido órgão, não se pode extrair da conduta do Estado alguma ilicitude capaz de ensejar os danos morais pretendidos.

Nesse sentido, a inscrição não foi indevida, uma vez que decorrente de culpa concorrente da autora, que deixou de efetuar os trâmites necessários para realizar a transferência do veículo.

Assim, improcede o pedido relativo aos danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a devolução dos valores na forma simples, bem como extirpar a condenação em danos morais.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022